Tribunal: TJBA
Processo: 8062600-34.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão julgador: JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-04-19
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8062600-34.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: NEIDE COSTA MOURA e outros (3) Advogado(s): JOAO CARLOS DE OLIVEIRA TELES, JOAO MARCELO RIBEIRO DUARTE, ADRIANO FIGUEIREDO DE SOUZA GOMES, DANIEL FARIAS CAVALCANTE MARTINS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s):JOAO CARLOS DE OLIVEIRA TELES, JOAO MARCELO RIBEIRO DUARTE, ADRIANO FIGUEIREDO DE SOUZA GOMES, DANIEL FARIAS CAVALCANTE MARTINS ACORDÃO APELAÇÕES CRIMINAIS (TRÊS). CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. APROPRIAÇÃO INDÉBITA EM RAZÃO DE OFÍCIO, EMPREGO OU PROFISSÃO (ARTIGO 168, § 1º, III, CP). APROPRIAÇÃO DE VALORES PERTENCENTES À SALVADOR PRODUÇÕES ARTÍSTICAS E ENTRETENIMENTO LTDA, QUE SOMARAM O MONTANTE DE R$ 517.979,86 (QUINHENTOS E DEZESSETE MIL, NOVECENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS), DEIXANDO DE REPASSAR A ESTA A IMPORTÂNCIA SUPRAMENCIONADA, CAPTADA PELA SOCIEDADE EMPRESÁRIA SAFETICKET SERVIÇOS PARA EVENTOS LTDA. RECURSO DA DEFESA DE UASDENCRIXTON MELO FERREIRA. PRELIMINAR ARGUIDA PELO RÉU QUANTO A INTEMPESTIVIDADE DO OFERECIMENTO DAS RAZÕES. REJEITADA. APELO TEMPESTIVO. MERA IRREGULARIDADE. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE CONFIGURADAS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA E DEMAIS TESTEMUNHAS. HARMONIA COM O ACERVO PROBATÓRIO. ANIMUS REM SIBI HABENDI. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. APELAÇÕES MINISTERIAL E DO ASSISTENTE DA ACUSAÇÃO. PLEITO DE AGRAVAMENTO DA PENA DO RÉU UASDENCRIXTON MELO FERREIRA. POSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. NEGATIVAÇÃO DO VETOR DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME, TENDO EM VISTA O VALOR APROPRIADO INDEVIDAMENTE. QUANTUM DE PENA-BASE FIXADO NA SENTENÇA READEQUADO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO DA RÉ NEIDE COSTA MOURA. NÃO ACOLHIDO. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO DA ACUSADA PELO CRIME DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA. NÃO RESTOU COMPROVADA A RELAÇÃO ENTRE A CONDUTA DA ACUSADA E A APROPRIAÇÃO DOS VALORES RECEBIDOS EM RAZÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A “SALVADOR PRODUÇÕES”. AUSENTE, AINDA, A COMPROVAÇÃO DO ANIMUS REM SIBI HABENDI. PLEITO DE APLICAÇÃO DO INSTITUTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. INVIÁVEL. AUSENTES OS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS PREVISTOS NO ART. 71 DO CÓDIGO PENAL. RECURSOS DE APELAÇÃO CONHECIDOS, PRELIMINAR DA DEFESA REJEITADA, APELO DO RÉU UASDENCRIXTON MELO FERREIRA IMPROVIDO. APELOS MINISTERIAL E DO ASSISTENTE DA ACUSAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDOS EM TOTAL CONSONÂNCIA COM O PARECER DO PROCURADOR DE JUSTIÇA. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal inscrita sob o nº 8062600-34.2022.8.05.0001, provenientes da Comarca de Salvador, em que figuram como apelantes, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, SALVADOR PRODUÇÕES ARTÍSTICAS E UASDENCRIXTON MELO FERREIRA, e, como apelados, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, SALVADOR PRODUÇÕES ARTÍSTICAS E ENTRETENIMENTOS LTDA, UASDENCRIXTON MELO FERREIRA e NEIDE COSTA MOURA. ACORDAM, os Desembargadores integrantes da Colenda Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER dos recursos, REJEITAR A PRELIMINAR DA DEFESA; NEGAR PROVIMENTO ao apelo do réu UASDENCRIXTON MELO FERREIRA; DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO e pelo ASSISTENTE DA ACUSAÇÃO, redimensionando a reprimenda imposta, pela prática do delito previsto no artigo 168, § 1º, III, c/c art. 71, todos do Código Penal, nos termos do voto condutor. E assim decidem pelas razões a seguir expendidas.